Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-64.2022.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001080-64.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ACTION PROMOTORA LTDA - CNPJ: 44.702.783/0001-20 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MONTE SINAI SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.479.119/0001-21 (APELADO), PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA - CPF: 972.926.213-68 (ADVOGADO), ACTION PROMOTORA LTDA - CNPJ: 44.702.783/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECONHECIMENTO FACIAL E CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Josefa Delmina da Silva Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta em face de Monte Sinai Serviços de Intermediação de Negócios Ltda, Action Promotora LTDA e Banco Pan S.A., ante a alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há ilegitimidade passiva da empresa intermediadora;

(ii) se a contratação do empréstimo consignado, realizada por meio digital, é válida e apta a produzir efeitos jurídicos;

(iii) se houve falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa intermediadora não merece acolhimento, pois esta integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente com os demais agentes, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A teoria da asserção orienta que a legitimidade das partes deve ser aferida conforme as alegações iniciais, sem exame do mérito, bastando a vinculação narrativa dos fatos à atuação da ré na relação contratual.

5. A prova documental apresentada, cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, reconhecimento facial, geolocalização e autorização de consulta de dados previdenciários, demonstra a validade da contratação, afastando a tese de inexistência do negócio jurídico.

6. A formalização eletrônica da contratação, com uso de autenticação biométrica e documentação pessoal, é suficiente para validar a manifestação de vontade, conforme jurisprudência reiterada desta Câmara.

7. A utilização dos valores creditados e a ausência de prova inequívoca de vício de consentimento revelam a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, tornando incabível a restituição de valores ou a reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária
.

Tese de julgamento
:

"1. Integra a cadeia de consumo a empresa que intermedeia a contratação de empréstimo, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do serviço.

2. A contratação digital de empréstimo consignado, acompanhada de reconhecimento facial, autorização de consulta previdenciária e assinatura eletrônica, é válida e eficaz para fins jurídicos.

3. A inexistência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josefa Delmina da Silva Souza
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por danos Morais ajuizada em face de
Monte Sinai Servicos de Intermediacao de Negocios Ltda, Action Promotora LTDA
e
Banco Pan S.A.

A sentença recorrida (ID. 313814369) julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 313814372, a apelante alega que, os documentos apresentados pela instituição bancária são produzidos unilateralmente, não possuem fé pública e não comprovam a contratação do serviço pela autora.

Afirma que a cronologia dos acontecimentos é típica de fraude por intermediação.

Sustenta que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros.

Assevera que os descontos realizados sobre o benefício previdenciário de pessoa idosa extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que seja julgada procedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas por
Monte Sinai Servicos de Intermediacao de Negocios Ltda
no ID. 313814375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De inicio, a apelada
Monte Sinai Servicos de Intermediacao de Negocios Ltda
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, entretanto, entendo que tal alegação não merece acolhimento.

Isso porque,
“nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.”
(AgInt no AREsp n. 1.786.024/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

Além disso, importante destacar que,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

No caso, resta incontroverso nos autos que a apelada
Monte Sinai
integra a cadeia de consumo, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e passo para a análise do mérito.

Analisando os autos da ação originária, a parte autora narra em sua exordial (ID. 313813903) que, recebeu uma proposta da empresa Action para a quitação de um empréstimo consignado que possuía junto ao Banco BMG.

Alegou que, após negociações relacionadas ao valor a ser quitado, encaminhou sua documentação pessoal conforme solicitado pela referida empresa, inclusive realizando o envio de fotografia por meio de aplicativo.

Afirmou que, de forma inesperada, recebeu uma transferência via TED no valor de dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e onze centavos, no dia 10/06/2022, sendo posteriormente informada pela empresa Action de que deveria devolver tal quantia.

Aduziu que, efetuou a devolução parcial por meio de transferência via PIX, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), no mesmo dia. Entretanto, antes de restituir o valor remanescente, ao consultar seu extrato previdenciário, identificou a contratação de um empréstimo, celebrado sob o contrato de número 356938151-4, junto ao Banco Pan, datado de sete de junho de dois mil e vinte e dois.

Informou ainda que, por meio da análise de seus extratos bancários, constatou que mensalmente a empresa Action tem realizado depósitos em sua conta no valor de R$ 425,88 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Ao proferir a sentença recorrida, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pleito inicial, consignando que restou demonstrado que a contratação ocorreu por meio de assinatura eletrônica, devidamente validada com elementos técnicos confiáveis e afastou qualquer alegação de fraude.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

No presente feito, o cerne da controvérsia reside em verificar a existência de contratação de empréstimo válida entre as partes.

Sobre o assunto, é entendimento pacífico que, quando o consumidor não reconhece a origem da conta bancária/cobrança, o ônus probatório acerca da existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços.

Tal interpretação decorre não apenas da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas também da impossibilidade material de produção de prova negativa.

Nesse sentido, a instituição financeira demandada, em seu ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a afastar a alegada falha na prestação do serviço, juntou aos autos prova documental considerada robusta para comprovar a validade da contratação. Dentre os documentos apresentados, destaca-se a Cédula de Crédito Bancário, assinada eletronicamente pela autora em 07 de junho de 2022, às 11h04min58s (ID. 313813944).

Constam, ainda, registros de reconhecimento facial por meio de selfie, geolocalização do terminal utilizado, identificação da sessão e do usuário, bem como autorização expressa para consulta aos dados previdenciários (formulário IN100).

Além disso, ainda fora apresentado termo de ciência assinado, no qual constam informações sobre os encargos contratuais, valor das parcelas, taxa de juros e consequências em caso de inadimplemento.

Importante ressaltar que, nas contratações realizadas por meio digital, a formalização eletrônica supre a ausência de assinatura manuscrita, desde que demonstrada a identidade da parte contratante, o que se verifica no caso em análise.

Em assim sendo, o conjunto probatório, portanto, evidencia a regularidade da relação contratual, afastando a alegação de inexistência de negócio jurídico.

Logo, uma vez reconhecida a validade do contrato, impõe-se concluir pela legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, porquanto decorrentes de obrigação voluntariamente assumida.

A proposito, trago julgados por esta e. Câmara em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. RECEBIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado constitui relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, e da Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprova a contratação digital mediante apresentação de termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, cédula de crédito bancário, cópias de documentos pessoais e fotografia capturada no ato, além de certificado de formalização eletrônica.

5. Os comprovantes de transferências bancárias e extratos demonstram o efetivo recebimento dos valores, inclusive saques complementares, não havendo prova em sentido contrário pela autora, a quem incumbia o ônus probatório, conforme art. 373, I, do CPC.

6. A utilização do produto e o aproveitamento dos valores recebidos caracterizam comportamento incompatível com a tentativa de anulação do contrato, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo venire contra factum proprium.

7. Não há demonstração de erro, dolo, coação ou qualquer vício de vontade, inexistindo causa para a anulação do negócio jurídico, nos termos dos arts. 138 a 155 do Código Civil.

8. Preservada a validade do contrato e a legalidade dos descontos, não se configura dano material ou moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação documental de contratação digital de cartão de crédito consignado, acompanhada do efetivo recebimento dos valores, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

(...). (N.U 1000424-41.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA. REGULARIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois os documentos indicados como ausentes foram devidamente juntados aos autos sob sigilo, estando acessíveis à parte ré mediante seu regular acesso aos autos eletrônicos, inexistindo vício capaz de comprometer a relação processual (CPC, art. 330).

No mérito, a regularidade da contratação foi comprovada por meio de termo de adesão ao cartão de crédito consignado e cédula de crédito bancário, ambos assinados pelo autor e acompanhados de identificação pessoal e informações claras e objetivas acerca da natureza do negócio jurídico.

A prova documental evidencia que a contratação se deu de forma consciente, com a concordância expressa do consumidor às cláusulas pactuadas, afastando-se alegações de erro, dolo ou coação e, por consequência, qualquer vício de consentimento.

A jurisprudência desta Corte reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado quando demonstrada a regularidade documental da contratação e a ciência do contratante, não sendo cabível a conversão do contrato em modalidade diversa nem a restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos em sigilo, quando acessíveis à parte contrária nos autos eletrônicos, afasta a inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada mediante termo de adesão e cédula de crédito bancário assinados e acompanhados de informações claras e identificação do contratante.

Não se caracteriza vício de consentimento quando evidenciado o pleno conhecimento e anuência do consumidor às cláusulas contratuais, sendo indevida a conversão contratual, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

(...). (N.U 1001507-92.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)
(destaquei).

Por fim, importante frisar que, embora seja reconhecida a vulnerabilidade do consumidor em face da instituição bancária, tal condição não o exime do ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso dos autos, não se verificou, razão pela qual a manutenção da sentença em seus exatos termos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro
os honorários advocatícios em sede recursal de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025